Tribunal: TJES
Processo: 5001946-20.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001946-20.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALAS DE JESUS OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001946-20.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALAS DE JESUS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO
–
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 –
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
DECOTE DO VETOR DE ANTECEDENTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DISPOSTO NO
ART.
42
,
DA LEI DE TÓXICOS E ART
. 59 DO CP
–
IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA LESIVA DAS DROGAS APREENDIAS –
AÇÃO REVISIONAL
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
JULGADA
P
ARCIALMENTE
P
ROCEDENTE
.

1.

O p
edido

de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, bem como de desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei n° 11.343/06
, já apreciado em primeiro e segundo grau,

não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.
O pleito revisional, neste ponto específico, demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito
, já reapreciado por esta segunda instância, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
2.
O
magistrado utilizou-se
de
ação penal em curso para negativar
o vetor de antecedentes
,
sendo necessário seu decote
conforme inteligência da Súmula 444 do STJ.
3.
O
art. 42, da Lei de Tóxicos,
destaca que a natureza e a quantidade de drogas
devem ser
consideradas na primeira fase da dosimetria, sendo, inclusive, circunstâncias preponderantes sobre as demais
.
No caso em apreço
,
mostra-se
necessári
a,
para a reprovação e prevenção do injusto
, a aplicação do dispositivo,

principalmente
em razão

d
a
natureza
dos entorpecentes apreendidos
.

4
.
Ação
revisional
parcialmente
conhecida e
julga
da

parcialmente
procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E julgÁ-LA PARCIALMENTE procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001946-20.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALAS DE JESUS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
WALAS DE JESUS OLIVEIRA
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal n° 004856-41.2012.8.08.0030, que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 42, todos da lei nº 11.343/06, a uma pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, sediadas sob Id n° 4378470, sustenta o requerente (I) desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para o artigo 28 da Lei n° 11.343/06; (II) o afastamento da aplicação do artigo 42 da Lei de Antidrogas; (III) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; (IV) subsidiariamente, a redução da pena-base.

Pois bem.

Em um primeiro momento
é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016). II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

No tocante ao p
leito pel
a absolvição quanto ao crime de associação para tráfico, bem como desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei Antidrogas
,
observo que
tal
matéri
a
fo
ra
devidamente apreciada
pelo Juízo
a quo
e
também

por esta segunda instância
,
no julgamento da apelação criminal
nº

0048956-41.2012.8.08.0030
.
A partir do acórdão extraído destes autos, observo que ficara devidamente evidenciada a autoria e a materialidade em ambos os tipos penais.

Assim sendo, evidente que
tal alegaçã
o

não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Destarte, o pleito revisional, nestes pontos específicos, demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito
, já reapreciado por esta segunda instância.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
quanto a este
s
pedido
s
.

Passo ao enfrentamento dos demais pedidos f
ormulados
pelo r
equerente
.

Pleiteia a defesa
a redução da pena-base, bem como a utilização do
previsto no artigo 42 da Lei
n°

11.343/06 para exasperar a pena-base.

Inicialmente, registro que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como sabido, trata o artigo 59, do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao
réu
servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Examinando o decreto condenatório, percebo que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do acusado em 07 (sete) anos de reclusão em relação ao crime do artigo 33, da Lei 11.343/06 e fixou a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.

Na hipótese,
o MM. Juiz
considerou
como
negativo o vetor da
s

circunstâncias do delito, em razão da natureza das drogas apreendidas, e
os antecedentes do acusado.

Neste ponto, o
bserv
a-se que

o art. 42, da Lei de Tóxicos,
destaca que a natureza e a quantidade de drogas
devem ser
consideradas na primeira fase da dosimetria, sendo, inclusive, circunstâncias preponderantes sobre as demais
.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).III – No presente caso, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 143 gramas de cocaína, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.(HC 549.479/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.

Assim
,
c
onsiderando o disposto naquele dispositivo,
estendo não merecer acolhimento o pleito de afastamento
no caso em apreço
, sendo necessário para a reprovação e prevenção do injusto
,
haja vista,
principalmente,
a
natureza
dos entorpecentes apreendidos (
crack e cocaína
)
.

Todavia, em relação ao vetor de antecedentes, verifico que o magistrado utilizou-se ação penal em curso para negativar a referida circunstância,
sendo necessário seu decote
conforme inteligência da Súmula 444 do STJ.

Portanto, afasto o vetor dos antecedentes, e passo à nova dosimetria.

DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
33 DA LEI
N° 11.343/06:

A pena em abstrato é de detenção, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em sendo desfavorável apenas as circunstâncias do crime, em razão da natureza das drogas apreendidas, bem como a sua preponderância,
fixo a pena-base
em
06
(
seis
)

anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6,
fixando a pena
definitiva
em
07
(
sete) anos de reclusão
,
ante a inexistência de causas de aumento e diminuição
.

DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
3
5
DA LEI
N° 11.343/06:

A pena em abstrato é de detenção, de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Em sendo desfavorável apenas as circunstâncias do crime, em razão da natureza das drogas apreendidas, bem como a sua preponderância,
fixo a pena-base
em
03
(
três
)

anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6,
fixando a pena
definitiva
em
04
(
quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
ante a inexistência de causas de aumento e diminuição
.

Diante da existência de concurso material, somo as penas aplicadas,
tornando-a definitiva em
07 (sete) anos e 02 (dois)
meses de
reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, sobretudo diante da reincidência do réu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
D
A AÇÃO
E

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL
,

para afastar o vetor de antecedentes e redimensionar a pena-base do acusado,
mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer parcialmente da ação e julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do Relator.